Tribunal: TJDFT
Processo: 0743616-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743616-09.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSEMAR GUILHERME DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. INVERSÃO DA POSSE COMO ELEMENTO SUFICIENTE À CONSUMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu o réu como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, pela prática de furto de aparelho celular. A defesa requereu a absolvição com fundamento na ausência de prova suficiente acerca da autoria delitiva, alegando negativa de autoria, inexistência de testemunhas presenciais, ausência de imagens de câmeras de segurança que registrassem a subtração ou o descarte do bem, além de apontar que o objeto furtado foi encontrado em local diverso e com versões contraditórias quanto à sua localização. O Ministério Público não apresentou contrarrazões e a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação do acusado pela prática do crime de furto simples, nos termos do art. 155, caput, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação penal exige prova firme da materialidade e da autoria, ambos presentes nos autos, especialmente diante da confirmação dos fatos pela vítima e por testemunha presencial (segurança do local), que além de atestarem a subtração da res furtiva, confirmaram a imediata perseguição ao réu. A jurisprudência reconhece o elevado valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos de prova. A tese defensiva de ausência de flagrante ou apreensão do bem com o réu não se sustenta diante da confirmação da subtração e da perseguição subsequente, o que evidencia a autoria. Para a consumação do crime de furto, basta a inversão da posse do bem, ainda que momentânea, não sendo exigida posse mansa e pacífica, conforme entendimento consolidado no Tema 934/STJ (teoria da amotio). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A condenação por furto é legítima quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por provas harmônicas, especialmente a palavra da vítima corroborada por testemunha presencial. A ausência de apreensão do bem com o réu não impede a condenação, desde que a subtração e a autoria estejam comprovadas. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que breve, independentemente de posse mansa ou pacífica. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 155, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016